Tribunal: STF
Processo: ARE 1528955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA – NECESSIDADE – CONTRIBUIÇÕES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS



    - A EC nº. 41/03 trouxe expressa previsão de instituição de contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos inativos.



    - O artigo 40, §18º, da Constituição Federal, limitou sua incidência apenas à parte dos proventos de aposentadoria e das pensões concedidas que ultrapassarem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da CF.



    - Restando comprovado nos autos que o autor recolheu suas contribuições previdenciárias e preencheu os requisitos legais, a retificação dos cálculos de sua aposentadoria é medida de rigor.



    CONSECTÁRIOS LEGAIS – ALTERAÇÃO – NECESSIDADE - FIXAÇÃO REALIZADA EM DISSONÂNCIA COM AS DECISÕES PARADIGMAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.



    - Na esteira do entendimento consolidado pelo col. Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (redação dada pela Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E, até 8/12/2021 e a partir de 9/12/2021 ambos devem incidir pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §1º, II, e §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [B]ate-se o Estado de Minas Gerais/JUCEMG pela reforma da sentença, argumentando, em síntese, que os novos cálculos determinados estariam em desacordo com a legislação pertinente, prequestionando os temas suscitados (ordem 32).



    [...]



    No caso, observo das provas documentais acostadas aos autos, que o autor é aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social desde 1995, sendo que continuou a trabalhar e contribuir para o RGPS até meados de novembro de 2007. Posteriormente, prestou concurso na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, com posse em 01/04/2011, no escritório da cidade de Uberaba/MG, tendo averbado o tempo do RGPS na JUCEMG, visando obter melhor de cálculo no beneficio. Em 30/05/2014 foi aposentado compulsoriamente aos 70 (setenta) anos, recebendo como primeiro provento de aposentadoria proporcional o valor de R$1.592,29 (mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos), contudo, em razão de novos cálculos realizados, a aposentadoria foi reduzida para o patamar de 01 (um) salário mínimo, à época no patamar de R$724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) (ordem 02).



    Ao apresentar suas informações sobre a redução do patamar da aposentadoria do autor, a JUCEMG afirmou que:



    [...]



    Seguindo as orientações acima transcritas, verifica-se do Laudo Pericial acostado ao documento de ordem 04 que o teto do RGPS à época dos fatos era de R$4.390,24 (quatro mil, trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) e que a renda inicial do autor deveria ter sido calculada a partir do patamar de R$2.357,61 (dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos), o qual seria abaixo do teto legal.



    [...]



    Nesse sentido, depreende-se dos autos que o pedido de realização de novo cálculo para a aposentadoria do autor procede, com a correta aplicação do limitador (nos termos apresentados no Laudo Pericial constante no documento de ordem 04), sendo necessário que a JUCEMG proceda com as devidas correções.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente